Tribunal: TJPA
Processo: 0801190-95.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801190-95.2019.8.14.0013

APELANTE: RAIMUNDA DAMASCENO SILVA

APELADO: BANCO BONSUCESSO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801190-95.2019.8.14.0013

APELANTE:

RAIMUNDA DAMASCENO SILVA

ADVOGADO: DEF. PÚBLICA

APELADA: BANCO BONSUCESSO S.A

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFICIÁRIA DO INSS. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL EM RAZÃO DA FALTA DE PRÉVIO REQUERIMENTO PERANTE A AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA CASSADA.

I – Voltou-se contra sentença que indeferiu a inicial, por considerar que a ausência de prévio requerimento administrativo perante o INSS conduzia à falta do interesse de agir;

II - O entendimento firmado no RE nº 631240 é aplicável somente em demandas em que a autarquia previdenciária possui o poder de conceder ou negar o direito perseguido em juízo;

III – Tratando-se de ação de inexistência de débito que questiona a legalidade de empréstimo consignado, desnecessário o prévio requerimento administrativo para a configuração do interesse de agir;

IV – Recurso conhecido e provido, a fim de que seja anulada a sentença de piso para que, sendo reconhecida a presença do interesse de agir na presente causa, retornem os autos à inferior instância para processamento e julgamento do feito.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801190-95.2019.8.14.0013

APELANTE:

RAIMUNDA DAMASCENO SILVA

ADVOGADO: DEF. PÚBLICA

APELADA: BANCO BONSUCESSO S.A

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
RAIMUNDA DAMASCENO SILVA
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Reparação de Danos, movida em face de
BANCO BONSUCESSO S.A.

A ação versa sobre a realização de empréstimos consignados no nome da autora, cujos contratos a mesma nega ter celebrado.

Recebida a inicial, fora de plano prolatada a sentença (ID. 2915660) INDEFERINDO A PETIÇÃO INICIAL, vide a falta do interesse de agir consubstanciada na ausência de requerimento administrativo junto ao INSS questionando os empréstimos cernes do litígio.

APELAÇÃO apresentada pela autora (ID. 2915661), onde sustenta que a sentença do juízo singular merece ser anulada, eis que: 1) a decisão teria sido formulada em surpresa, conduta que seria vedada pelo ordenamento jurídico; 2) a
Ratio Decidendi
utilizada pelo juízo de piso para indeferir a inicial não seria aplicável ao caso.

Pela falta de citação do banco requerido, não foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801190-95.2019.8.14.0013

APELANTE:

RAIMUNDA DAMASCENO SILVA

ADVOGADO: DEF. PÚBLICA

APELADA: BANCO BONSUCESSO S.A

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação. Dentro desse contexto, observo e estendo os efeitos da gratuidade da justiça concedida em piso.

Em sede recursal, volta-se a apelante contra a sentença que indeferiu a inicial por ausência de interesse de ação. Nesse sentido, verifica-se que as teses recursais concernem nas alegações: 1) de que a sentença teria sido prolatada em surpresa; 2) de que o caso concreto não exige que a beneficiária do sistema previdenciário realize prévio requerimento administrativo perante o INSS.

Vejamos:

Sobre o primeiro argumento recursal, vislumbra-se que a sentença fora proferida em surpresa, prática vedada pelo Código de Processo Civil. Nesse caminho, por mais que o art. 485, VI, §3º do CPC disponha que o juízo conhecerá de ofício a ausência de interesse processual, cristalino que o art. 10 do mesmo códice adverte que o magistrado não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Vejamos o que dispõem os referidos comandos normativos:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Por outro lado, percebe-se que a segunda tese recursal também merece procedência, vide que o entendimento firmado pelo RE nº 631240 não é aplicável ao caso. Sobre a
Ratio Decidendi
utilizada pelo juízo singular, nota-se que tal entendimento é aplicado nos casos em que a autarquia previdenciária é o agente que poderia conceder ou negar a pretensão do direito perseguido em juízo, fazendo-se pertinente que o INSS primeiro se manifeste sobre o tema antes do poder judiciário. Trata-se, sobretudo, de entendimento que busca garantir a separação de poderes, tendo em vista que autarquia previdenciária pertence ao quadro do poder executivo. Diferente ao presente caso, quando o agente previdenciário apenas se situa como o agente pagador que separaria o montante mensal devido do empréstimo consignado.

Por restar oportuno, vejamos o posicionamento do acórdão do julgado do SFT. Nesse entendimento, resta cristalino que o entendimento do caso comporta somente situações de deferimento ou indeferimento de benefício previdenciário. Observemos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. (...) 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

Desse modo, evidente que o caso concreto se comporta de maneira diferente. Assim tem reconhecido a jurisprudência pátria, afastando a exigibilidade de prévio requerimento administrativo quando a demanda se situa em discutir a legalidade ou não de empréstimos consignados. Examinemos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL - OBSERVÂNCIA - SENTENÇA CASSADA. - O art. 17, do Código de Processo Civil, exige que, para propor a ação, é necessário que a parte postulante tenha interesse, que é determinado pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional pretendido, como também pela adequação do procedimento escolhido. - Não é cabível a exigência de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação declaratória de inexistência de relação jurídica. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.225942-6/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/07/2023, publicação da súmula em 12/07/2023).

Apelação. Contrato bancário. Empréstimo consignado. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Extinção da ação por ausência de prévio requerimento administrativo. Autora idosa e incapaz. Exigência de prévia provação descabida. Interesse de agir presente. Restrição do direito de ação. Sentença anulada. Determinação de retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1000641-72.2023.8.26.0322; Relator (a): Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Lins - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/07/2023; Data de Registro: 17/07/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO - DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - SENTENÇA CASSADA. - Apesar de serem públicas e notórias as dificuldades enfrentadas pelas comarcas do interior com o ajuizamento em massa de ações repetitivas e às vezes até fraudulentas envolvendo relações de consumo, não se mostra possível a exigência de prévio requerimento administrativo nos casos em que se pretende a declaração de inexistência de relação jurídica que teria ensejado descontos alegadamente indevidos, não cabendo que se falar em ausência de interesse de agir. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.116074-8/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/07/2023, publicação da súmula em 06/07/2023).

Portanto, notório que a sentença merece ser anulada, eis que latente a presença do interesse de ação no caso examinado. Assim, merece prosperar o apelo recursal.

E por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
a fim de que seja anulada a sentença de piso, para que, sendo reconhecida a presença do interesse de agir na presente causa, retornem os autos à inferior instância para processamento e julgamento do feito.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023